Tribunal: TJMT
Processo: 1022976-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022976-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAYANY DA SILVA PEREIRA LEITE - CPF: 048.271.571-54 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1022976-32.2022.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

RAYANY DA SILVA PEREIRA LEITE

Recorrid
a
:
OI S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.

MAJORAÇÃO.
ADEQU
AÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que
a

Recorrente

RAYANY
DA SILVA PEREIRA LEITE
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrit
a
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.

Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.
0
00
,00

(três mil

reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4
. Sentença parcialmente reformada.

5
. Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a

Recorrente

RAYANY
DA SILVA PEREIRA LEITE

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrit
a
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de

parcial
procedência, com a condenação d
a

empresa de telefonia
na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito
, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3.000,00 (três
mil
reais
).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

RAYANY DA SILVA PEREIRA LEITE
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
140183169
),
a
Recorrid
a

OI S/A

refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, em todos seus termos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023